Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO. SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. Existe omissão quando a decisão se abstém de pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles, ou, ainda, sobre questão de ordem pública.
3. Não havendo pedido sem apreciação no recurso interposto, tem-se por evidente a ausência de omissão.
4. Negou-se provimento ao recurso.